Tribunal: TJDFT
Processo: 0755820-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755820-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISVA BEZERRA BATISTA, ADRIANA BORGES RIBEIRO AGRAVADO: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Rendimento Inferior a Cinco Salários-Mínimos - Requisitos Demonstrados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento movido contra Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, pena omissão dos recorrentes em juntar extratos de todas as suas contas bancárias. Segundo os recorrentes, as contas não apresentadas não têm qualquer movimentação. Reafirmam sua hipossuficiência e pedem a concessão da antecipação de tutela. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presentes os requisitos para a concessão do benefício. Em análise perfunctória, verifica-se que os agravantes estão atualmente desempregados. Isvã recebia um salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no cargo de gerente em uma loja de artigos de papelaria e brinquedos (ID 253016469 da origem). Adriana não exerce trabalho com carteira assinada há anos. Mas, até 2014, recebia R$ 1.757,35 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) como auxiliar de escritório. Segundo provas dos autos, Adriana sequer apresentou Imposto de Renda nos últimos cinco anos. Com efeito, os recorrentes possuem, sim, muitas contas bancárias em aberto. No entanto, os demais elementos de prova não apontam para a ocultação de patrimônio, mas sim para a prática de abertura de contas para eventual recebimento de benefício ou serviço, sem movimentação atual. Nesse cenário, indeferir a gratuidade de justiça implica em rigor formal exacerbado e obstáculo ao acesso à justiça. Assim, diante do quadro fático apresentado e ausentes elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, entendo estar demonstrada a hipossuficiência alegada pela agravante. Portanto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. À Agravada, para contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator